Tribunal: TCU
Processo: 001.100/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2725/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 dias para atendimento do subitem 1.7.1.2 e 30 dias para atendimento do subitem 1.7.2 do Acórdão 1907/2025-TCU-Segunda Câmara , conforme solicitado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - Bruno Batista Barreto, Diretor de Governança, Planejamento e Inovação - Substituto (peça 18), contados a partir do dia útil seguinte à juntada do pedido (12/5/2025), de acordo com o parecer da Unidade Técnica à peça 22. 1. Processo TC- Processo 001.100/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria das Gracas Nalon (XXX.689.786-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.